Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-93.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-93.2017.8.14.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROZIVALDO DE AVIZ ROCHA

ADVOGADO DATIVO: JOSE COELHO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FATOS POSTERIORES AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público pleiteia o afastamento do tráfico privilegiado sob o argumento de que o acusado se dedica a atividades criminosas em razão da existência de registros criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pode afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (ii) estabelecer se condenação ou registro relacionado a fato posterior ao delito em julgamento pode caracterizar dedicação a atividades criminosas apta a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inquéritos policiais e ações penais em curso sem trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, firmou entendimento vinculante no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

O processo criminal apontado pelo Ministério Público não possui condenação definitiva, razão pela qual não pode ser utilizado para demonstrar dedicação do acusado a atividades criminosas.

6.

Registros relacionados a fatos posteriores ao delito apurado não podem ser considerados para caracterizar maus antecedentes nem para afastar o tráfico privilegiado, pois a análise da vida pregressa do agente deve observar a situação existente ao tempo da prática delitiva.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.054/SC (Tema 129 da Repercussão Geral), assentou que inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para agravar a situação penal do acusado, entendimento aplicável, por simetria, ao afastamento de benefícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Condenações ou registros relativos a fatos posteriores ao delito em julgamento não caracterizam dedicação a atividades criminosas para fins de exclusão do tráfico privilegiado.

3.

O princípio da presunção de inocência impede a utilização de apontamentos criminais sem trânsito em julgado para restringir benefícios legais penais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 599; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, REsp nº 2022/0038708-4, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.891.998/SP, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STF, RE 591.054/SC, Tema 129 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru-PA, que condenou o apelado Rozivaldo de Aviz Rocha
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 23460280), o apelante sustentou que o apelado não preenchia os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado, alegando que este se dedica a atividades criminosas. Para tanto, aponta a existência de outros registros criminais: os processos nº 0052460-28.2015.8.14.0048 e nº 0800115-83.2023.8.14.0044.

Em contrarrazões (ID 23460291), o
recorrido
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 25149113) opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a incidência do tráfico privilegiado reconhecido em favor do apelado.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 16 de Fevereiro do ano de 2017, por volta de 2:00h, na rua principal

da cidade de Primavera/PA, consta nos autos, que o IPC-PA GABRIEL NAIFF BITTENCOURT FERREIRA recebeu uma denuncia de que o nacional ROZIVALDO DE AVIZ ROCHA, conhecido por "SEU ROSE", estaria comercializando substâncias entorpecentes no terreno de sua residência, e, sendo assim, se deslocou para a localidade, no bairro do brasilandia, na companhia do EPC-PA Gerson, onde foi realizada uma ronda e foi observado uma movimentação na localidade anormal. Foi feita uma campana no local onde havia uma boa visualização do terreno da residência do acusado e se observou que sempre que alguém aparecia em sua casa, o acusado ROZIVALDO a todo instante se deslocava para o lado de uma outra residência que fica ao lado da casa do acusado. Sendo assim, os policiais se aproximaram do local, momento em que ROZIVALDO percebeu uma movimentação estranha e o mesmo veio na direção do policial, sendo em seguida feita a abordagem e com ROZIVALDO foi encontrado o valor de R$72,85 (setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). A seguir os policiais se deslocaram até ao lado da residência onde o acusado sempre estava indo e lá foi encontrado 11 (onze) "PETECAS" de substância conhecida vulgarmente como "PEDRA DE OXI". (...)”

Após instrução regular, Rozivaldo de Aviz Rocha foi condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a existência de inquéritos ou ações penais em curso, bem como de fatos posteriores ao crime em julgamento, possui o condão de afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A insurgência ministerial baseia-se em registros criminais que não possuem sentença condenatória transitada em julgado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que tais apontamentos são inidôneos para afastar o privilégio, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Observe-se a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Nesse sentido, o processo nº 0052460-28.2015.8.14.0048 (ID 23460278 –
ex vi
da certidão judicial criminal positiva), por não ostentar condenação definitiva, não pode ser sopesado para concluir pela "dedicação a atividades criminosas", conforme também reforçado por recente julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EFEITO DEVOLUTIVO. OBSERVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA N. 1 .139. RECURSOESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o recorrente a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 .2. A Defesa alega violação do art. 599 do CPP e do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006, sustentando que o acórdão imputou pena superior à pleiteada pelo Ministério Público e não reconheceu o tráfico privilegiado diante da existência de processo em andamento. II. Questão em discussão 3 . A discussão consiste em saber i) se teria havido violação do art. 599 do CPP e ii) se a existência de outra ação penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006.III. Razões de decidir 4. Não se verifica julgamento extra petita, notadamente diante do pedido de condenação pelo caput e pela observância do Tribunal de origem dos limites da apelação .5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).Tese de julgamento: Ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 599; Lei n. 11 .343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2 .607.212/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/08/2024 .

(STJ - REsp: 00000000000001984662 SP 2022/0038708-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025)

No que tange ao processo nº 0800115-83.2023.8.14.0044, verifica-se que o referido registro se refere a fato ocorrido no ano de 2023, portanto, aproximadamente seis anos após o fato apurado nestes autos (ocorrido em 2017).

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações por fatos posteriores não servem para caracterizar maus antecedentes nem para fundamentar a dedicação ao crime no momento do fato anterior. Tal entendimento preserva a lógica de que a análise da vida pregressa do réu deve se ater ao momento da prática delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores. 4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.054/SC (Tema 129 de Repercussão Geral), reafirmou que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como maus antecedentes para fins de exacerbação da pena-base. Por simetria, esse entendimento veda o afastamento de benefícios legais, como o tráfico privilegiado, com base em presunções de culpabilidade.

Ante o exposto, e em harmonia com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos para conservar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em favor do apelado Rozivaldo de Aviz Rocha.

É como voto.

Belém, 03/07/2026